Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-77.2010.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000496-77.2010.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, FLORDILON PEREIRA SANTOS, FABRICIO REIS DE SOUZA

APELADO: NOBÉLIA GOES RODRIGUES

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA
. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO NULO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551, respeitada a prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000496-77.2010.8.05.0094
, em que figuram, como apelante,

MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
, e, como apelada,
NOBÉLIA GOES RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)